Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721101-43.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIPIO DE SOUSA NETO APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Alípio de Sousa Neto contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília em ação de embargos à execução. O apelante alega que houve a cumulação indevida de juros moratórios, comissão de permanência e multa como encargos de mora na cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Verifico que a referida questão não foi alegada na petição de inicial dos embargos à execução (id 71986434), razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau não examinou a referida matéria na sentença. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a inovação recursal quanto à alegação de impossibilidade de cumulação de juros moratórios, comissão de permanência e multa como encargos de mora. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator